Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CÂNCER. VÍNCULO ESTENDIDO ATÉ O TRATAMENTO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA VIDA. TEMA 1082 DO STJ. TUTELA RECURSAL REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta a impossibilidade de rescisão contratual unilateral de plano de saúde em razão de encontrar-se em tratamento oncológico, devendo ser aplicado o entendimento fixado no Tema 1082 do STJ. Requer a manutenção do plano de saúde até alta médica, ressarcimento dos valores dispendidos e a condenação por dano moral não inferior a R$ 10.000,00.
3. Fato relevante. Como ex-professora temporária, a autora foi informada de que manteria sua condição de beneficiária até 31/12/2024. Essa extensão é concedida por um ano após a perda do vínculo como servidora ou empregada, conforme previsto no art. 9o, § 1o, da Lei Distrital 3831/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão acerca da possibilidade (i) da rescisão contratual; (ii) ressarcimento de despesas durante a inatividade do plano de saúde; (iii) reparação de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável à parte (art. 43, Lei no 9.099/95), não caracterizado neste caso. Efeito suspensivo indeferido.
6. O art. 9o, § 1o, da Lei no 3.831/06 estabelece que a condição de beneficiário do GDF-Saúde-DF é perdida quando o indivíduo deixa de ser servidor ou empregado público. Contudo, a mesma lei permite que o vínculo com o plano de saúde seja mantido, mediante solicitação, por um período de um ano após a perda dessa condição.
7. No caso, resta incontroverso que a recorrente permaneceu vinculada ao plano até 31/12/2024, por força de ordem judicial proferida nos autos no 0718675-47.2023.8.07.0016, tendo garantido o tratamento de câncer diagnosticado em 28/03/2023 (ID 73181391).
8. Com efeito o Tema 1082 do STJ determina que, mesmo em caso de rescisão unilateral, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico em curso que seja essencial à sobrevivência ou integridade física do beneficiário. Conforme citado no REsp 1.842.751, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
9. Pelo que se tem dos autos, verifica-se que o recorrido cumpriu a determinação judicial e manteve o contrato vigente por um ano após o fim do vínculo funcional da recorrente, não havendo qualquer ilegalidade no desligamento.
10. Além disso, da análise dos documentos juntados aos autos, depreende-se que a autora teve acesso ao integral tratamento garantidor da sua sobrevivência (ID 73181392), restando cumprida a obrigação prevista no Tema 1082 do STJ.
11. É certo que não se pode afastar a hipótese de recidiva em tratamento de câncer e que o acompanhamento deve ocorrer por longo período, todavia, a manutenção do vínculo contratual, sem previsão legal, não pode ser garantida indefinidamente, já que se trata de seguro de saúde de autogestão voltado aos beneficiários legalmente vinculados. Ademais, não pode o plano de saúde ocupar o lugar do Estado, o verdadeiro garantidor dos direitos constitucionais do cidadão.
12. Dessa forma, não havendo nenhuma ilegalidade na atuação da recorrida, não há que se falar em ressarcimento e indenização por danos morais. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso improvido.
14. Parte recorrida vencida condenada em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. (art. 55, Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.831/06, art. 9o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; Acórdão no 1.842.751, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 22/05/2022; TJDFT, acórdão 2020772, R. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, J. 09/07/2025, P. 28/07/2025.